Tribunal: TJES
Processo: 0515558-98.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enfiteuse
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0515558-98.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e OUTROS

RELATOR(A): DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – CONTRATO DE ENFITEUSE – BEM PÚBLICO – DIREITO REAL – ÁREA DE USO COMUM DO POVO – NULIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA – INSUSCETÍVEL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na espécie, depreende-se que a tutela de natureza coletiva perseguida volta-se à anulação do Título definitivo de Enfiteuse que teria sido celebrado em violação à lei e contra os interesses da Administração Pública Municipal e da coletividade, por ter importado na transferência do domínio útil de bem público de uso comum a determinado particular.

2. Infere-se das provas que lastreiam o feito, que a aludida área em litígio se trata de prolongamento da Rua Diógenes Malacarne no loteamento Jardim da Praia da Costa, localizado no Município de Vila Velha/ES. Logo, possui afetação pública.

3. Sendo comprovado nos autos
sub examine
que a área objeto da lide é de afetação pública, como corolário dessa condição, tem-na por sendo de uso comum do povo, à exegese do art. 99, inc. I, do Código Civil.

4. Restando evidenciado que o negócio jurídico, ora em debate, constitui em ato nulo, por se tratar de bem público, não se convalesce jamais pelo decurso do tempo, porquanto possui características intrínsecas a sua condição, quais sejam, inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Prejudicada a remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA / APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0515558-98.2011.8.08.0024

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL

APELADOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e ANTÔNIO FARDIN

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de reexame necessário e recurso de apelação, interposto pelo CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL em face da sentença de fls. 430/433 (processo originário), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da “ação popular”, ajuizada por ANTÔNIO FARDIN em face do ora Apelante e do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, julgou procedente a pretensão exordial, para declarar nulo o contrato de aforamento de bem público celebrado entre os requeridos com efeito
ex tunc
, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões recursais de fls. 458/471 (processo originário), o Apelante, sustenta, em suma, que a sentença é nula dada a impossibilidade jurídica do pedido inicial,
“uma vez que não se pode declarar a nulidade de relação contratual enfitêutica há muito extinta
pelo resgate do aforamento lavrado em 19 de agosto de 1992
”.

Pois bem.

Na hipótese
sub examine
, ANTÔNIO FARDIN, ora Apelado, ajuizou “ação popular” em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, ora Apelado e de CARLOS AUGUSTO DE VITA MACIEL, ora Apelante, alegando, em síntese, que foi celebrado entre os Requeridos
suso
referenciados, em 19.08.1992, um contrato de aforamento de uma área com 646,00 m2 (seiscentos e quarenta e seis metros quadrados), sob o fundamento de que o referido bem se trata de prolongamento da Rua Diógenes Malacarne, no loteamento Jardim da Praia da Costa, localizado na Praia da Costa – Vila Velha, razão pela qual requer a declaração de nulidade do ato
ex tunc
e efeitos posteriores.

O MMº. Juízo
a quo,
por seu turno, acolhera o pleito autoral, à luz dos seguintes fundamentos:

“(...)

Extrai-se dos documentos colacionados aos autos, que a
área objeto da presente lide é parte integrante do loteamento Jardim da Costa, que foi aprovado em 31/12/1951, como sendo uma RUA
.

No tangente a incorporação ao domínio do Município das áreas destinadas ao uso comum do provo, cumpre rememorar que tanto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 58/1937, vigente à época da aprovação do loteamento pelo Município, quanto no artigo 17, da Lei 6766/1979, a propriedade da Prefeitura sobre o espaço livre de
loteamento
se dá a partir da mera
aprovação do loteamento
, independentemente de
registro
da propriedade, sendo esse o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e o Excelso Supremo Tribunal Federal, além dos Egrégios Tribunais Pátrios,
in verbis:

(...)

E, por se tratar de bem de uso comum do povo, a transferência do seu domínio útil a particulares, por meio do instituto da Enfiteuse,
encontra-se condicionada a regular desafetação
.

Compulsando os presentes autos, bem como o apenso,
observa-se que não se comprovou a edição de lei visando a desafetação da área delineada como confluência de ruas.

Em caso análogo ao dos autos,
a Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo manifestou-se no sentido de que o deferimento exarado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de Vila Velha, a pedido formulado por particular relativo a bem público de uso comum, sem qualquer autorização legal para a alteração da destinação do bem, não pode ser considerada desafetação,
in verbis:

(...)

Em sendo assim,
sob qualquer ângulo que se analise a questão,
conclui-se que o imóvel objeto do contrato de enfiteuse trata-se de bem de uso comum do povo (rua)
, sendo constituído a partir do momento da aprovação do loteamento pela municipalidade, somente podendo ser transferido para terceiros após a sua regular desafetação, que não ocorreu até a presente data
.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, pelos motivos acima elencados.” (Grifei).

Em que pese a irresignação recursal, de logo, registro que a sentença hostilizada deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Na espécie, depreende-se que a tutela de natureza coletiva perseguida volta-se à anulação do Título definitivo de Enfiteuse que teria sido celebrado em violação à lei e contra os interesses da Administração Pública Municipal e da coletividade, por ter importado na transferência do domínio útil de bem público de uso comum a determinado particular.

Diante de tal panorama, após exame acurado dos autos, isto é, das provas que lastreiam o feito, relevando-se, sobretudo, a planta acostada à fl. 26 e a certidão de fl. 27, pode-se facilmente constatar que a aludida área em litígio se trata de prolongamento da Rua Diógenes Malacarne no loteamento Jardim da Praia da Costa, localizado no Município de Vila Velha/ES. Logo, possui afetação pública.

Partindo-se dessa premissa, isto é, de que a área objeto da lide é pública, como corolário dessa condição, tem-na por sendo de uso comum do povo, à exegese do art. 99, inc. I, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 99.
São bens públicos:

I –
os de uso comum do povo
, tais como rios, mares, estradas,
ruas
e praças;”

Com efeito, sendo o bem afetado à utilização pública e ao regime público, possui características intrínsecas a sua condição, quais sejam, inalienabilidade, impenhorabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade, não havendo que falar em nulidade da sentença vergastada.

Outrossim, premente aludir que evidenciado que o negócio jurídico, ora em debate, constitui em ato nulo, não se convalesce jamais pelo decurso do tempo, consequentemente é imprescritível e não gera direito e nem obrigações, à inteligência do art. 169, do Código Civil.

Na intelecção de tal assertiva, manifestou a douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 6866514), no sentido de que
“
sendo certo que a área objeto do litígio se trata de bem público de uso comum do povo, não podendo se falar em prescrição ou decadência diante de sua condição, resta indubitável a nulidade do contrato de enfiteuse convencionado entre as partes, sendo forçoso concluir que o comando sentencial a quo se mostra irretocável.”

Destarte, forçoso manter incólume a sentença objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, eis que não fixados na origem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.04.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão presencial: 07/05/2024

Voto: Acompanhar o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões